Tribunal: TJDFT
Processo: 0716851-75.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. REDUÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA AO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
2. Tratando-se de hipótese de multirreincidência, a compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão espontânea deve ocorrer tão somente de forma parcial.
3. Inviável acolher o pedido de redução da pena de multa ao mínimo legal, de forma que a suposta incapacidade econômica do apelante deve ser aferida pelo Juízo das Execuções Penais.
4. O Magistrado, ao proferir sentença condenatória, deve fixar um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. In casu, o Magistrado sentenciante estipulou como valor mínimo da indenização por danos materiais aquele referenciado no estudo técnico coligido aos autos, o qual deve ser reduzido, já que, no Acordo de Não Persecução Penal celebrado pela coautora do fato, foi fixada a condição de ela indenizar a vítima com parcela do referido valor.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas), diminuir o quantum de exasperação da pena na primeira e na segunda fases da dosimetria, reduzindo a pena do recorrente de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, para 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade; e reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos materiais de R$ 10.590,00 (dez mil quinhentos e noventa reais) para R$ 6.404,33 (seis mil, quatrocentos e quatro reais e trinta e três centavos).